Tribunal: TJMT
Processo: 1066128-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066128-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINI CAROLINE RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 056.727.311-39 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AFASTADA. TABELA PRICE LEGAL. TARIFA DE REGISTRO VÁLIDA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros, sistema de amortização (Tabela Price), tarifas bancárias e contratação de seguro prestamista, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização diária de juros; (iii) determinar a legalidade da utilização da Tabela Price; (iv) examinar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; e (v) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, em patamar significativamente excessivo, caracteriza abusividade e justifica a intervenção judicial para limitar a taxa contratual à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação (maio/2023).

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato analisado. Contudo, a ausência de cláusula contratual específica afasta a capitalização diária de juros.

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é legal e não implica capitalização de juros sobre juros, sendo amplamente aceita pela jurisprudência e pela doutrina.

A cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é válida, pois se refere a serviço efetivamente prestado e não se comprovou sua onerosidade excessiva.

A cobrança de seguro, sem a possibilidade de escolha da seguradora pela consumidora, configura venda casada, prática vedada pelo CDC, sendo nula a cláusula contratual e devida a restituição proporcional do prêmio pago, na forma simples.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e admite revisão judicial.

A capitalização de juros é válida desde que expressamente pactuada, sendo indevida a capitalização diária se não houver cláusula contratual específica.

A utilização da Tabela Price como método de amortização é legal e não implica, por si só, anatocismo.

A tarifa de registro de contrato é válida quando prevista em contrato, referente a serviço efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva.

É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro sem facultar ao consumidor a livre escolha da seguradora, caracterizando venda casada e impondo a restituição do valor pago, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, AgRg no Ag 707.143/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; TJMT, Ap. Cív. 1000943-52.2021.8.11.0108, rel. Des. Rubens
Santos Filho, j. 27.03.
2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1066128-39.2024.8.11.0041

KARINI CAROLINE RONDON DE OLIVEIRA X BANCO PAN S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KARINI CAROLINE RONDON DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO PAN S/A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da total procedência da demanda.

Sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato (3,83% a.m. / 56,91% a.a.) são abusivos, por ultrapassarem significativamente a média de mercado registrada pelo Banco Central à época da contratação (maio de 2023), que seria de 2,08% a.m. e 28,08% a.a., havendo discrepância de 28,83%.

Argumenta a ilegalidade da capitalização diária de juros.

Alega que não houve comprovação pela instituição financeira sobre a efetiva prestação do serviço de registro de contrato, no valor de R$ 316,00.

Pondera que a cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 713,00, é indevida, uma vez que retirado o direito do consumidor de escolha quanto à seguradora.

Argumenta que a utilização da Tabela Price para cálculo das prestações contém juros compostos desde sua concepção, sendo abusiva e devendo ser recalculada mediante aplicação de juros simples.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados.

A controvérsia recursal está centrada na análise da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da utilização da tabela Price, da legalidade da tarifa de registro de contrato e contratação do seguro prestamista.

O objeto da discussão é o contrato de financiamento de veículo firmado em 18/05/2023, Cédula de Crédito Bancário – Proposta de nº 096344371, que aportou aos autos no id 295026948.

É cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, a mera estipulação de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. Todavia, as taxas de juros praticadas no mercado podem ser revisadas pelo Poder Judiciário em casos excepcionais, quando verificada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

No caso em apreço, a apelante sustenta que os juros pactuados no contrato de financiamento (3,83% ao mês e 56,91% ao ano) são abusivos por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (maio/2023), que se apura ter sido de 2,20% ao mês.
1

Analisando detidamente os autos, em especial o contrato firmado entre as partes, verifico que, de fato, a taxa de juros contratada supera consideravelmente a taxa média de mercado indicada pela apelante, o que configura abusividade passível de revisão.

A disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado é expressiva, o que afasta qualquer alegação de que se trataria de singela variação aceitável dentro dos parâmetros normais de mercado. De maneira que se nota percentual flagrantemente excessivo que onera o contrato de forma desproporcional o consumidor.

Portanto, neste ponto, merece provimento o recurso para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, posteriormente convertida na MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização de juros.

No contrato em análise, observa-se que há expressa previsão da taxa de juros mensal (3,83%) e anual (56,91%), sendo que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (que seria de 45,96%), o que evidencia a pactuação da capitalização de juros.

No entanto, a apelante alega a existência de capitalização diária de juros sem expressa previsão contratual, o que violaria o dever de informação ao consumidor.

De fato, o dever de informação é direito básico do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do CDC, e a capitalização em periodicidade diversa da mensal (como a diária) exige expressa previsão contratual, com informação clara e precisa sobre sua incidência e forma de cálculo.

Entretanto, analisando o contrato, não se verifica expressa pactuação de capitalização diária de juros, devendo, portanto, prevalecer a capitalização mensal, que foi devidamente pactuada.

Assim, neste ponto, merece parcial provimento o recurso para afastar eventual capitalização diária de juros, mantendo-se a capitalização mensal expressamente pactuada.

Argui ainda o apelante, a irregularidade no uso da Tabela Price.

O sistema de amortização da Tabela Price ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela Price é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo esta a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela Price não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da TabelaPrice,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ, AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, o sistema Price de amortização não se mostra ilegal, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

No tocante à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é admissível o ressarcimento ao banco desta despesa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e seu valor não seja excessivamente oneroso.

No caso em tela, o contrato previu expressamente a cobranças, e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que o serviço não foi prestado ou que o valor cobrado foi manifestamente desproporcional aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

O tema
constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança datarifa de
registro

de contrato,cobrada no valor de R$ 316,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

Relativamente ao seguro prestamista, no valor de R$ 713,00, impõe-se destacar que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada como condição para a concessão do financiamento (venda casada).

sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Ap
esar dos argumentos da Instituição Financeira apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Por fim, quanto à repetição de indébito, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira ou de cobrança de valores manifestamente indevidos.

Destarte, os valores cobrados indevidamente (juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e seguro) deverão ser restituídos na forma simples ou compensados com eventual débito remanescente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (2,20% ao mês); afastar eventual capitalização diária de juros, mantendo-se a capitalização mensal expressamente pactuada; declarar
nula a
contratação e cobrança de seguro e determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso; e de
terminar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples, caso já tenha sido quitado o contrato.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser repartidos entre as partes na proporção de 50% para cada, fixados os honorários em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025